Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-76.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DE MÍDIAS SEM PERÍCIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP, no contexto do art. 5o da Lei Maria da Penha) e desacato (art. 331 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), com pena definitiva de 7 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, concedido o sursis pelo prazo de 2 anos. O apelante busca absolvição por insuficiência de provas, desconsideração das mídias sem perícia, afastamento do desacato, afastamento da incidência da Lei 11.340/2006 e da agravante do art. 61, II, "f", do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) examinar a validade das mídias não periciadas; (iii) verificar se a conduta caracteriza o crime de desacato; (iv) estabelecer se incidem a Lei Maria da Penha e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (v) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo, sobretudo os depoimentos dos policiais, corrobora integralmente a narrativa extrajudicial da vítima, confirmada ainda pelas mídias constantes dos autos, revelando ameaça real, concreta e idônea.
4. A ausência da vítima em juízo não retira a credibilidade de seu relato extrajudicial, porque confirmada por provas autônomas e harmônicas, incluindo testemunhos e áudios encaminhados no mesmo contexto fático.
5. A inexistência de perícia nas mídias não compromete sua validade, pois não há indícios de adulteração, a defesa não impugnou a autenticidade durante a instrução e o próprio réu admitiu o envio dos áudios, negando apenas o dolo.
6. As mensagens dirigidas aos policiais demonstram hostilidade, xingamentos e menosprezo ao exercício da função pública, evidenciando dolo ao menos eventual e configurando o crime de desacato (art. 331 do CP).
7. As ameaças foram dirigidas à cunhada do réu, inseridas em contexto de relação familiar por afinidade, o que atrai a incidência da Lei Maria da Penha e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, nos termos do art. 5o, II, da Lei 11.340/2006.
8. A tese defensiva de inaplicabilidade da agravante é afastada, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1197 do STJ, que afirma inexistir bis in idem entre a Lei Maria da Penha e o art. 61, II, “f”, do CP.
9. A substituição da pena privativa de liberdade é inviável, ante a incidência da Súmula 588 do STJ, em razão de crime praticado com grave ameaça no contexto de violência doméstica.
10. Mantém-se o sursis concedido, pois presentes os requisitos do art. 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.